Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO MISTO. ÁREA COMERCIAL. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. FUNDO DE RESERVA. ÁREA DE USO COMUM VINCULADA APENAS AOS APARTAMENTOS. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Constatada a omissão, cabe a integração do acórdão embargado. Nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 8.245/91, o fundo de reserva é destinado ao pagamento de despesas não rotineiras, sendo, portanto, considerada taxa extraordinária. Se o acórdão embargado exclui da execução as taxas extraordinárias, compreende também o fundo de reserva. De acordo com a cláusula terceira da convenção de condomínio, há áreas comuns vinculadas apenas aos apartamentos e outras vinculadas apenas às lojas, o que não impõe, contudo, a separação das despesas se não há deliberação dos condôminos sobre o tema, nem disposição expressa da convenção de condomínio.